Tribunal: TJDFT
Processo: 0727785-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS EM NOME DOS CAUSÍDICOS. DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ADVOGADOS. INVIABILIDADE. MATÉRIA ESTRANHA AO PROCESSO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Deve ser reformada a decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, determina a expedição de dois alvarás de levantamento dos valores depositados, repartindo os honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada sócio e deliberando sobre disputa acerca da titularidade de honorários contratuais de advogados que são ou foram sócios, porquanto tais questões devem ser enfrentadas tão somente pela sociedade advocatícia, mormente quando as verbas contratuais foram cedidas para a pessoa jurídica.
2. O litígio sobre o percentual cabível a cada causídico bem como a distribuição dos lucros da sociedade de advogados, por ser matéria estranha ao objeto do processo, demanda o ajuizamento de ação própria.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.